Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710534-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURICIO MONTEIRO CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo LAURICIO MONTEIRO CRUZ contra a decisão de ID 186576334 proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713380-23.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos: Da prescrição da pretensão executiva individual Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito, já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre da decisão de desmembramento proferida no cumprimento coletivo iniciado pelo SINDSAÚDE, na qualidade de substituto processual, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública. Com efeito, o prazo prescricional recomeçará a contar pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento de sentença coletivo (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), o qual, atualmente, permanece aguardando julgamento dos embargos à execução de no 0063796-44.2010.8.07.001. Nesse sentido, segue jurisprudência do eg. TJDFT: [...] Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Da prejudicialidade externa Alega o Distrito Federal a impossibilidade de prosseguimento do presente feito, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC, tendo em vista a pendência de julgamento de recurso interposto contra decisão que afastou a prescrição, proferida nos autos dos embargos à execução de sentença coletiva. De fato, nos autos dos embargos à execução coletiva (processo n. 0063796-44.2010.8.07.0001) foi proferida decisão rejeitando prejudicial de prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Tal decisão foi objeto do AGI no 2011.00.2.005634-2, que igualmente rejeitou a preliminar, tendo o Distrito Federal interposto recurso especial que se encontra pendente de julgamento. Contudo, a pendência de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça da tese de prescrição suscitada pelo Distrito Federal nos embargos à execução coletiva manejada pelo Sindicato não obsta o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Isso porque não existe fundamento legal que condicione a continuidade do cumprimento individual em razão do que venha a ser decidido em processo diverso, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, caso provido o recurso especial, o Distrito Federal poderá desconstituir, na via processual própria, os títulos individuais eventualmente formados. Nessa linha de entendimento segue a jurisprudência do eg. TJDFT: [...] Forte nessas razões, rejeito a preliminar de prejudicialidade externa suscitada pelo Distrito Federal. Do excesso de execução Sustenta o Distrito Federal a existência de excesso de execução, pugnando para que o cálculo do valor exequendo se limite à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária Neste ponto, assiste razão ao Distrito Federal. A sentença proferida nos autos da ação 0000805-28.1993.8.07.0001 julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Os valores tidos como indevidamente descontados eram referentes a alíquota de contribuição social instituída pelo art. 9o da Lei no 8.612/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Após, foi editada a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94, as quais permitiram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e autoaplicáveis no âmbito do Distrito Federal. Desse modo, existe o apontado excesso de execução, tendo em vista que a autora pleiteia a devolução de valores descontados por ato constitucional, não abarcados pela sentença exequenda. Portanto, o cálculo do valor devido deve ter como termo final a vigência da Lei 8.688/1993, que instituiu nova alíquota de contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: [...] Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo Distrito Federal, apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feituras dos cálculos, nos termos desta decisão proferida, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, às partes para manifestação acerca dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para decisão. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta violação à coisa julgada. Aduz que a decisão que declarou ilegal a majoração da alíquota previdenciária para os servidores públicos do DF representados pelo Sindicato autor foi fundamentada na declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos da ADI n. 790-4/DF que, por sua vez, fundamentou-se também na necessidade específica e pontual de Lei para o referido ato. Alega que a referida declaração de inconstitucionalidade torna necessária Lei de mesma estatura para a alteração da alíquota. Destaca que a única hipótese admissível, seria suprimir os valores a serem ressarcidos ao longo da breve vigência desses normativos, no entanto, limitar os cálculos a eles superados no tempo, enquanto que a lesão seguiu até o ano de 1999, com a publicação de Lei local sobre o assunto, se mostra inviável, pois já estavam vigentes os normativos agora vindicados para cessar a lesão. Defende que o ente público deixou precluir a oportunidade para buscar limitar a extensão do título executivo, de modo que necessária a observância ao acórdão transitado em julgado para fixar a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999. Entende estar presente a probabilidade do direito conforme os argumentos lançados, ao passo que o perigo de dano se reveste na possibilidade de retardamento do julgamento. Requer o recebimento do presente agravo com a concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a violação da coisa julgada para fixar a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999. Preparo regular (ID 56986367). Nos termos do art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC, verificando a existência de questão apreciável de ofício, intimado o Agravante para se manifestar quanto a hipótese de prescrição (ID 57095053). O Agravante informa que a questão da prescrição foi exaustivamente debatida e refutada pelo magistrado no processo de origem. Aduz que os argumentos do Executado, ora Agravado, foram rejeitados pelo Juízo de origem. Alega que não ocorrida a prescrição em razão da ocorrência de causa interruptiva da prescrição. Traz a atenção aos andamentos processuais: “A Sentença transitou em julgado em 13/04/1998. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva”; “O Sindicato ajuizou a execução coletiva nos autos do Processo no 0000805-28.1993.8.07.0001”; “que o DISTRITO FEDERAL, posteriormente, interpôs os Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, os quais aguardam julgamento definitivo”. Justifica que em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo DISTRITO FEDERAL, somente foi possível ao SindSaúde/DF dar início à execução coletiva em 23/09/2010. Alega que o ajuizamento da execução coletiva é causa interruptiva da prescrição quinquenal; e que, nos termos o art. 9o do Decreto-lei n. 20.910/32, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Aduz a necessidade de observância ao Tema 877 do STJ; à Súmula 383 do STF. Entende que não é razoável que o prazo prescricional flua em desfavor da ora exequente, tendo em vista que esta não permaneceu inerte, pois fazia parte da execução coletiva, que está suspensa há vários anos, assim permanecendo até o julgamento dos respectivos Embargos à Execução, tempo em que ficou na expectativa do recebimento do seu crédito. Traz à atenção o julgado por esta 2a Turma Cível do TJDFT no Agravo de Instrumento 20110020056342AGI. Colaciona julgados a firmar seus argumentos. Conclui que não resta prescrito o direito da Agravante e requer o prosseguimento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal trata da possibilidade de ocorrência da prescrição para ajuizamento do cumprimento de sentença. Trata-se de cumprimento de sentença individual desmembrada de execução coletiva, cujo título executivo foi constituído em ação de conhecimento proposta pelo SindSaúde-DF. Verifica-se que a Sentença foi proferida em nos autos da Ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001, em 28/04/1995; negado provimento à apelação do Agravante, restou transitado em julgado em 13/04/1998. Nos autos em que foi formado o título executivo verifica-se que, após o trânsito em julgado, o Substituto Processual do Agravado, SindSaúde-DF requereu em 29/04/1999 ao Agravante a apresentação das fichas financeiras dos substituídos para que lhe fosse possível realizar os cálculos e propor a liquidação da sentença. Somente após demasiada e delongada marcha processual, nas quais se verifica que ambas as partes retardaram atos que lhes cabiam, foram apresentadas parte das fichas financeiras em CD em 01/12/2005 e 09/01/2006, sendo que algumas das mídias apresentava problema de leitura conforme Despacho de ID 22828351. Os dados das fichas financeiras foram juntados somente em 23/03/2007 (ID 22828536), sendo concedido acesso às mídias em CD ao Sindicato em 05/03/2008 (ID 22828890) e feito carga dos discos ao advogado em 06/03/2008 (ID 22828965), vindo aos autos o requerimento de cumprimento de sentença pelo SindSaúde-DF apenas em 06/09/2010 (ID 228300337). Em que pese o reconhecimento de que a proposição da execução coletiva por sindicato interrompe o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução individual, há de se analisar o momento da propositura da ação de cumprimento de sentença. Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado, há de se verificar sua ocorrência. Em primeiro lugar, há de se destacar que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em momento anterior, quando ainda era reconhecido que o não fornecimento de dados pelo devedor para realização da memória do cálculo suspendia o prazo prescricional, eis que sem esta não era possível ingressar com o cumprimento de sentença. No entanto, há de atentar à inclusão dos §§ 1o e 2o ao art. 604 do CPC/1973 pela Lei n. 10.444/2002 que estabeleceu que se necessário dados em poder do devedor ou de terceiros para elaboração da memória do cálculo, e estes não fossem apresentados, seriam considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. A inovação tira os poderes do devedor de postergar a execução, e dá ao exequente plenas condições de buscar a satisfação do crédito. Muito embora, a Lei n. 11.232/2005 tenha revogado o artigo 604, transpôs a referida disposição para o art. 475-B do CPC/1973: Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. § 1o Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até trinta dias para o cumprimento da diligência. § 2o Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no art. 362. O Código de Processo Civil vigente traduziu esta prerrogativa ao exequente em seu artigo 509 pela possibilidade de imediata promoção do cumprimento de sentença, quando a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético. Com essa faculdade à disposição do credor, desnecessário o acertamento da conta exequenda, eventual demora para obtenção de documentos, estejam estes em poder do devedor ou não, não resguarda o direito do exequente, muito menos suspendia ou interrompia o prazo prescricional. Uma vez que vigentes o § 1o do art. 604 do CPC/1973, em 8/8/2002, 3 (três) meses após a publicação da Lei n. 10.444/2002, concedida ao credor forma de safar-se da inércia do devedor. Assim, diante da desídia do devedor, antes da entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, não havia que se falar em prescrição. No entanto, o prazo prescricional deve ser contado a partir da vigência do referido diploma legal, uma vez que não assiste mais ao credor a pendência de fornecimento de dados pelo devedor para acertamento dos cálculos. Nesses termos, para as decisões que transitaram em julgado anteriormente à vigência da Lei n. 10.444/2002, passam a operar efeitos imediatos da referida lei, de modo que o prazo para prescrição do direito da parte de executar o título executivo judicial, apresentando o cálculo que entender correto, conta-se da data 08/08/2002; ainda que esteja pendente de envio, pelo requerido, eventual documentação requisitada pelo juízo. Logo, têm-se que em 08/08/2007 seria o termo final para a proposição da ação de cumprimento de sentença coletiva pelo sindicato. Nesse sentido, fixado o Tema 880 STJ: A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. O título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e iniciada a fase de cumprimento de sentença pelo Sindicato em 6/9/2010 (ID 22830337 pg. 1402 dos autos do Cumprimento de Sentença 0000805-28.1993.8.07.0001), ao que se verifica que a execução coletiva já iniciou prescrita. Ajuizado o cumprimento de sentença pelo sindicado somente em 27/8/2010, mais de três anos após o término do prazo prescricional, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição, uma vez se tratar de matéria de ordem pública. Consequentemente, toda e qualquer execução individual ajuizada em razão de título executivo coletivo prescrito, padece de requisitos de admissibilidade. Por todo o exposto, RECONHEÇO A EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA DE PRESCRIÇÃO, PARA DETERMINAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Consequentemente, PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em face do princípio da causalidade condeno o Exequente, ora Agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor no Executado, ora Agravado, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Publique-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 05 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator